Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. RENOVAÇÃO. NEGATIVA. LEI No 5.547/2015. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RENOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao requerido a revogação do indeferimento de consulta de viabilidade, no pedido de renovação administrativa de funcionamento.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ser odontóloga, autônoma, exercendo sua atividade no mesmo endereço desde 1984, cujo 1o Alvará de Funcionamento é datado de 29/11/1984. Informou que até o ano de 2022 teve renovada a Licença Sanitária de seu consultório odontológico, no mesmo endereço. Relata ter apresentado requerimento de renovação da Licença Sanitária para o ano de 2023 junto à Administração do Plano Piloto, contudo, teve seu requerimento negado, sob o fundamento de não ser permitido o exercício da atividade no endereço, “por contrariar a Norma de Gabarito (NGB) 77/87 e art. 36 do Decreto No 596 de 08/03/1967”. Pontuou ter seu consultório em funcionamento no local há mais de 38 anos, não havendo qualquer ato da Administração contra seu funcionamento, gerando legítima expectativa de renovação de seu licenciamento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 54417734).
4. Em suas razões recursais, o DF afirma que o processo de licenciamento de atividades econômicas no DF é realizado em conformidade com a Lei 5.547/2015 e com o Decreto Distrital no 36.948/2015. Aduz que a localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares no DF dependem de autorizações específicas, entre elas a viabilidade de localização, concedida para atividades econômicas que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para o local pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial PDOT, conforme Lei no 5.547/15, e licença de funcionamento. Alega pretender a requerente a realização de atividade que não se encontra dentro do rol estabelecido para a localidade. Consigna ser a viabilidade de localização ato vinculado, obrigando o Poder Público a praticá-lo uma vez que estejam satisfeitas as exigências legais. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei no 5.547/2018 estabelece que a localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público, autônomas e independentes, sendo que a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado e a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares.
7. No caso dos autos, a requerente exerce seu ofício, no mesmo local, há mais de 38 anos, regularmente, posto que teve, por todos esses anos, expedidos os respectivos Alvarás de Funcionamento e Sanitários, criando a legítima confiança de que sua atividade estava em consonância com a legislação de regência, e criando a expectativa de renovação de seu licenciamento, posto que ausente anterior discordância por parte da Administração, inclusive após a vigência das legislações citadas pelo recorrente.
8. Ressalte-se que o Alvará de Funcionamento (ID no 54415340) foi expedido posteriormente à norma que se baseou a negativa de renovação do Alvará da requerente (Norma de Gabarito - NGB 77/87 e art. 36 do Decreto No 596 de 08/03/1967”, tendo a Administração anuído com o funcionamento do estabelecimento ao longo desses 38 anos.
9. A atuação contraditória da Administração, agindo em contradição com seus atos precedentes, atenta contra os princípios da boa fé objetiva e da confiança, posto que seu comportamento gerou legítima expectativa de regularidade em sua situação, gerando abuso de direito de revisão administrativa, em razão da violação ao Princípio do venire contra factum proprium.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.